Tribunal: TJPA
Processo: 0850612-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850612-82.2018.8.14.0301

APELANTE: RODOLFO RONALDO NOBRE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA

PRÉ-CONSTITUÍDA
.
CARÊNCIA DE AÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. ART. 6º, DA LEI 12.016/09.

1. É assente na doutrina e na jurisprudência, que a condição de parte no writ é reservada à pessoa jurídica a que está vinculada a autoridade, pública ou particular, que praticou o ato impugnado, possuindo o Estado do Pará legitimidade, após contrarrazoar o recurso em questão, para figurar no polo passivo da demanda;

2. O impetrante pretende ver redefinida sua carga horária, bem como seus proventos, em virtude de alegado ato ilegal praticado pelo poder público estadual que reduziu, após sua readaptação funcional, sua carga horária e reduzindo, por consequência, seu vencimento, no entanto não faz prova pré-constituída do alegado;

3. O
Mandado
de
Segurança
detém, dentre seus requisitos, a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada
prova

pré-constituída
, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do
mandamus;

4. Os documentos acostados não demonstram a violação ao direito líquido e certo do impetrante. Logo, não há prova pré-constituída do direito defendido;

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL,
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível,
interposta por
Rodolfo Ronaldo Nobre Oliveira
, contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital que julgou extinto o processo de Mandado de Segurança, impetrado contra o
Estado do Pará
, por entender inexistente prova pré-constituída sobre o direito líquido e certo alegado na inicial.

O autor interpôs o presente recurso postulando, em suas razões recursais, a reforma da decisão recorrida, por alegar que possui o direito líquido e certo ao reestabelecimento de seu salário para o patamar de 275 horas/aulas/mês, haja vista sua condição de readaptação há 07 anos, tendo recebido esse nível salarial nesse período, devendo então voltar a receber o que antes lhe era de direito, assim como os valores retroativos não pagos. (Id n° 2004703)

Em contrarrazões, o ente estatal requer, em preliminar, o não conhecimento do apelo em questão, por entender não ter o apelante combatido os termos da decisão recorrida, trazendo apenas os mesmos argumentos expostos na peça inicial ou o não conhecimento da petição inicial por ilegitimidade da autoridade impetrada.

No mérito, impugna os documentos juntados com o recurso de apelação, posto que apresentados intempestivamente, devendo então ser dado improvimento ao recurso interposto. (Id n° 2004708)

Instado a se manifestar,

o Ministério público de 2° grau opina pelo conhecimento do recurso interposto, mas, no mérito, pelo seu improvimento. (Id n° 2229226)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Analisando os autos, é perceptível que o recorrente instruiu o Recurso de Apelação com documentos onde constam a evolução histórica da sua carga horária em 2017/2018 e lotação do servidor impetrante, estando evidente que em agosto de 2018, a carga horária do professor era de 44 h/s.

No caso, contudo, os documentos juntados pelo apelante foram produzidos antes do ajuizamento da ação, de modo que, a desídia do impetrante não justifica a juntada de documentos antigos em sede de apelação, especialmente quando a demanda consiste em Mandado de Segurança, remédio constitucional que obriga o autor a apresentar de plano todas as provas do seu direito líquido e certo.

Ademais, a análise destes documentos representaria subtrair um grau de jurisdição, na medida em que o juízo a quo não teria como apreciá-los com relação aos fatos neles contidos, pois estes seriam examinados diretamente pelo Tribunal, o que não se mostra possível. Nota-se que os documentos não podem ser classificados como “novos”, razão pela qual, manifesto-me pelo não conhecimento dos documentos juntados com a apelação
e rejeito as preliminares levantadas
.

Requer o apelante
a reforma da decisão recorrida, por entender que possui o direito líquido e certo ao reestabelecimento de seu salário para o patamar de 275 horas/aulas/mês, haja vista sua condição de readaptação há 07 anos, tendo recebido esse nível salarial nesse período, devendo então voltar a receber o que antes lhe era de direito, assim como os valores retroativos não pagos.

Bem, em que pese as alegações arguidas, entendo que o apelante, apesar de ter trazido aos autos, junto com a petição inicial, Id n° 2004559, vasta documentação, entre elas vários laudos médicos e alguns contracheques,
o mesmo deixou de acostar o contracheque do mês de agosto de 2018, mês este da data que alega que sua carga horária de 55 horas semanais foi reduzida para 44 horas semanais.

Pois bem, para considerar o ato ilegal ou abusivo, teria de haver nos autos prova do alegado, o que não ocorreu, conforme dito alhures.

Por conseguinte, registro que a liquidez e certeza do direito constituem, em verdade, condição da ação no mandado de segurança, porquanto indispensável a apresentação, de plano, de provas suficientes a demonstrar o direito do impetrante.

Na lição de Cassio Scarpinela Bueno:

“O que releva, para a superação de seu juízo de admissibilidade, é que os fatos sejam adequadamente provados de plano, sendo despicienda qualquer dilação probatória, ao que ao arredio o procedimento do mandado de segurança.

Por isso mesmo é que direito líquido e certo não deve ser entendido como “mérito” do mandado de segurança, isto é, como sinônimo do conflito de interesses retratado pelo impetrante em sua petição inicial e levado para a solução definitiva ao Estado-juiz. Direito líquido e certo é apenas uma
condição da ação
do mando de segurança, assimilável ao
interesse de agir
e que, uma vez presente, autoriza o questionamento do ato coator por essa via especial e de rito sumaríssimo, desconhecido pelas demais ações processuais civis.” (
in
, Mandado de Segurança. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008).

Sobre o tema José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo ensinam:

O mandado de segurança deverá ser utilizado quando o postulante puder comprovar, de plano, a existência de fato jurídico certo, determinado e inconteste, ou seja, o que comumente se denomina de direito subjetivo “líquido e certo” (individual e coletivo).

Desta feita,
considerando que o
mandamus
obedece ao rito sumaríssimo, a exigir prova documental e pré-constituída, tendente a demonstrar a liquidez e certeza do direito do Impetrante e que não se admite dilação probatória, só se reconhece como líquido e certo o direito emanado de fato estreme de dúvida e posto à mostra desde logo, mediante documentos juntados à inicial.

Assim segue o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E LEGAL.
NÃO COMPROVAÇÃO POR OCASIÃO DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONTEMPORÂNEA À PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADAS POSTERIOR. PRECEDENTES.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O tribunal de origem entendeu que, apesar de classificado em 1º lugar em seleção pública simplificada para o cargo de Engenheiro Civil Rodoviário do Departamento de Edificações e Rodovias do Ceará, o Impetrante não comprovou exigência editalícia e legal, qual seja, possuir pós-graduação em Engenharia Rodoviária. III -
Na espécie, o Agravante apresentou a comprovação do título de pós-graduado, requisito exigido tanto pelo Edital n. 12/2009, como na Lei Complementar n. 74/2008, tão somente por ocasião da interposição de recurso em mandado de segurança (fl. 142e), não demonstrando, assim, quando da propositura do mandamus, possuir direito líquido e certo à investidura no cargo pleiteado,
não obstante tenha logrado aprovação em 1º lugar na seleção pública. IV -
É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos.
V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 34201 CE 2011/0061565-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2017)

Portanto, à luz das lições acima, resta patente que a falta de prova pré-constituída implica em ausência de condição da ação do mandado de segurança, ou seja, o direito líquido e certo, o que conduz ao indeferimento da inicial, como constante na decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/10/2023